Tribunal: STF
Processo: RHC 99673
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegada falta de fundamentação das qualificadoras do motivo torpe e do concurso de agentes que tornou impossível a defesa da vítima. 3. Vícios não suscitados oportunamente. 4. Preclusão da matéria. 5. Recurso ao qual se nega provimento.